Tribunal: STF
Processo: Rcl 64756
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de  Alexandre Guilherme Wicthoff e Andre Luiz Carvalho dos Anjos contra o alegado descumprimento, pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 334/DF.



    Narra a inicial que, em 1º.12.2023, a autoridade reclamada “determinou a prisão preventiva de diversos policiais civis do Estado do Paraná acusados de crimes no exercício da função, como, por exemplo, peculato e tráfico de drogas. Dentre os presos, estão ANDRÉ LUIZ CARVALHO DOS SANTOS e ALEXANDRE GUILHERME WICTHOFF, ora Reclamantes. Num primeiro momento, estes policiais civis foram custodiados no Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), unidade de elite da polícia judiciária paranaense. Porém, num segundo momento, no dia 15 de dezembro de 2023, ANDRÉ e ALEXANDRE, junto com outros agentes, foram removidos para o Complexo Médico Penal do Paraná” (eDOC 1, p. 2).



    A defesa dos reclamantes questionou a decisão, uma vez que o local onde custodiados não seria “ambiente prisional especial e adequado à condição de policial civil” deles, pois receberia presos comuns (p. 2).



    Aduz que, no citado paradigma, esta Corte teria mantido inalterada a possibilidade de prisão especial para policiais. Além disso, no Paraná haveria legislação estadual que permitiria a separação entre policiais civis presos provisoriamente e presos comuns (p. 4).



    No ponto, salienta que, nos termos da Lei paranaense 20.339/2020 (art. 3º, II), “todo policial civil custodiado provisoriamente em Curitiba deve ser encaminhado, como regra, à carceragem da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Capital. Excepcionalmente, caso não haja vagas, o destino do policial civil deve ser a delegacia (ou subdivisão) de polícia mais próxima de sua lotação ou residência” (p. 9).



    Requer, liminarmente e no mérito, a transferência dos reclamantes para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba, sem prejuízo da eventual concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 20), as quais foram prestadas (eDOC 22).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da reclamação:  



    “Processo penal. Reclamação. Transferência de preso. Pleito que busca determinar a transferência dos reclamantes para outra unidade prisional. 1. Falta aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 2. Pelo não conhecimento da reclamação” (eDOC 25).  



    Considerando a notícia de que o reclamante Alexandre Guilherme Wicthoff se encontra recolhido na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba/PR (eDOC 22), solicitei novamente informações ao Juízo reclamado quanto à situação de Andre Luiz Carvalho dos Anjos (eDOC 27), juntadas aos autos (eDOC 29).



    É o relatório.



    Decido.  



    Verifico das informações prestadas pela autoridade reclamada que a pretensão de transferência para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba foi atendida tanto em relação a Alexandre Guilherme Wicthoff quanto a Andre Luiz Carvalho dos Anjos. Transcrevo:  



    “2. Registro, por oportuno, que no dia 18 de dezembro de 2023 foi impetrado o Mandado de Segurança Criminal nº 0035399-30.2023.8.16.0013, figurando como impetrantes Alexandre Guilherme Wicthoff, Claudinei da Silveira e Marcos José da Silveira, no qual se requereu, em resumo, a concessão de tutela de urgência liminar, a fim se determinar a imediata transferência dos Policiais Civis ALEXANDRE GUILHERME WICTHOFF, CLAUDINEI DA SILVEIRA e MARCOS JOSÉ DA SILVEIRA para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba, e, ao final, a concessão definitiva da segurança.



    A liminar pleiteada no Mandado de Segurança Criminal nº 0035399-30.2023.8.16.0013 foi indeferida no dia 20 de dezembro de 2023 pela Autoridade Judiciária do plantão em primeiro grau de jurisdição (mov. 21.1).



    Na data de 03 de janeiro de 2024, diante da notícia de que os impetrantes Alexandre Guilherme Wicthoff, Claudinei da Silveira e Marcos José da Silveira se encontram recolhidos na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba/PR, a Autoridade Judiciária competenou julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (mov. 50.1).” (eDOC 22, p. 3, grifei)



    “3. No mais, em relação à situação de André Luiz Carvalho dos Anjos, os dados obtidos do sistema SESP/SEJU (integração), indicam que o referido jurisdicionado se encontra preso preventivamente nas instalações da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba, em conformidade com a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento Criminal nº 0117177-61.2023.8.16.0000”. (eDOC 29, p. 4, grifei)  



    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo dos reclamantes a ser amparado na presente via, motivo pelo qual julgo prejudicada a ação quanto a eles. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente